Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Civil e Consumidor. Recurso inominado. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para: (i) decretar a nulidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) condenar o banco a restituir os valores debitados indevidamente; (iii) condenar o banco a pagar indenização por danos morais em R$ 2.000,00; (iv) determinar a compensação de R$ 3.275,68 do valor devido. A autora relata que, ao sacar seu salário-benefício em novembro de 2024, identificou valores desconhecidos creditados em sua conta, descobrindo, posteriormente, que se tratava de empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, cuja contratação afirma jamais ter realizado. O banco recorrente, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (ii) definir a responsabilidade do banco e os efeitos decorrentes.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 373, incisos I e II, do CPC, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do direito reivindicado, ao passo que, ao réu, incumbe a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito.
4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do CDC. Enunciado da Súmula 479 do Egrégio STJ nesse sentido: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. É ônus da ré, com toda a sua expertise e com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que devem preceder a concessão de empréstimos.
6. A instituição financeira, ao facilitar o acesso a empréstimos pela via eletrônica, deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio, inclusive o risco de fraude com a precarização da segurança. Esses riscos estão relacionados com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento e, ainda, com a exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
7. O banco apresenta as seguintes documentações para demonstrar a suposta regularidade da manifestação de vontade da autora quanto à contratação de empréstimo consignado: cédulas de crédito bancário assinadas (IDs 76809446, 76809452); termo de autorização de desbloqueio de benefício INSS assinado (ID 76809447, pág. 3); foto do documento pessoal da autora (ID 76809448); Seguro de Vida/Acidentes Pessoais assinado (ID 76809449, pág. 2); termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado assinado (ID 76809450, pág. 9); termos de uso; e dois comprovantes de transferências no valor de R$ 1.637,84 (IDs 76809458 e 76809859).
8. Contudo, na autenticação das assinaturas dos aludidos documentos, contêm QR Codes com a instrução de validação da autenticidade por meio de fotografia e, o seguir esse procedimento, bem como por meio do link https://validar.iti.gov.br/, a informação é de que os documentos não são válidos e de que não possui assinatura reconhecível ou consta assinatura corrompida.
9. Os termos de uso (ID 76809451), ademais, indicam localizações divergentes da residência declarada pela autora – Vila Estrutural/DF –, apontando para Planaltina/GO (ex.: latitude -15.467557 e longitude -47.605542) e Itaberaí/GO (ex.: latitude -16.022432 e longitude -49.797907).
10. A análise do conjunto fático probatório revela a verossimilhança das alegações da autora, pessoa vulnerável, aposentada pelo INSS e inserida em relação de natureza consumerista, com contratação à distância com a utilização de aparelho celular sem evidência de regular formalização, de livre consentimento e de prévia provisão de informações suficientes para a anuência e validade da contratação.
11. Correta, pois, a sentença que reconheceu a nulidade do empréstimo consignado, com a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da requerente. Vale ressaltar que, caso o montante creditado na conta da autora a título de empréstimo consignado, ultrapasse o valor a ser restituído pela parte requerida nesta demanda, cabe à parte autora proceder à devolução da diferença remanescente à parte ré.
12. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a sentença merece reforma. Não foi demonstrado nos autos qualquer elemento que evidencie lesão grave aos direitos de personalidade da autora, ou situações vexatórias que justifiquem a reparação. O simples fato de ter sido vítima de fraude bancária, por si só, não é suficiente para configurar dano moral passível de indenização, conforme jurisprudência pacífica. Assim, não há elementos suficientes para acolher o pedido de reparação por danos morais.
13. Não procede o pedido do recorrente visando ao afastamento da condenação à devolução em dobro dos valores, visto que tal pedido já foi julgado improcedente na sentença recorrida.
14. Quanto à correção, o STJ já decidiu que: “A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa. (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 2.059.743-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/2/2025. Info 842)”.
IV. Dispositivo
15. Recurso parcialmente provido
Para reformar a sentença tão somente para excluir a condenação por danos morais, mantidos os demais termos.
16. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.